Tribunal: TJMT
Processo: 1004309-93.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004309-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), FACILIMP SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - CNPJ: 22.058.518/0001-19 (AGRAVANTE), LEANDRO FRANCISCO SANCHES - CPF: 856.596.571-68 (ADVOGADO), FERNANDA FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 043.137.221-73 (AGRAVADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. LIMITAÇÃO DE CRÉDITOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRIVADOS. PROPORCIONALIDADE E MENORES IMPACTOS NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Global Serviços e Construtora Ltda. contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, no contexto de um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica vinculado ao cumprimento de sentença
nº 0001177-26.2015.8.11.0055
. O juízo de origem determinou o envio de ofícios para apuração de créditos devidos à agravante, com a suspensão de repasses até nova deliberação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir a adequação da penhora sobre créditos da agravante, relacionados a contratos administrativos e privados, no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
estabelecer
o percentual de penhora sobre o faturamento da empresa, de forma que a medida não inviabilize a continuidade das suas atividades empresariais essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora sobre o faturamento da empresa é admitida

quando não há bens suficientes para garantir o cumprimento da sentença, sendo indispensável a análise de seus impactos na atividade empresarial, conforme os artigos 835, inciso X, e 866 do CPC.

A medida de bloqueio integral de créditos compromete a continuidade das atividades essenciais da empresa
agravante,

o
que fere o princípio da menor onerosidade da execução.

A jurisprudência do STJ estabelece que a penhora sobre o faturamento não pode inviabilizar a operação da empresa, sendo necessário limitar o percentual a valores que assegurem a satisfação do crédito sem comprometer a manutenção das suas atividades.

No caso, considerando a natureza dos créditos penhorados e o montante do débito, deve-se ajustar a penhora para 10% do faturamento bruto, em consonância com o entendimento do STJ e os princípios da razoabilidade e da preservação da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

A penhora sobre o faturamento de empresa é admitida de forma excepcional, desde que não inviabilize a continuidade das atividades empresariais, devendo ser limitado um percentual que respeite os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade da execução.

O percentual de 10% do faturamento bruto da empresa é considerado adequado, conforme o parâmetro jurisprudencial, para garantir a efetividade da execução sem comprometer a atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004309-93.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, determinou a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT, b) à TV Centro América e c) o Hospital das Clínicas, cujos endereços foram indicados no Id. 173623879 para, no prazo de 15 (quinze) dias, informarem a existência de crédito em nome de Global Serviços e Construtora Ltda., inscrita no CNPJ nº 22.058.518/0001-19, oportunidade em que, caso positiva a resposta, se abstenham de efetuar o repasse à parte até ulterior determinação deste juízo.

A agravante alega que presta serviços na área da saúde pública e os valores penhorados são essenciais para a continuidade de suas atividades, com comprometimento de mais de 92% do faturamento com custos fixos operacionais, não existindo margem para a constrição.

Aduz que a penhora dos créditos, além de inviável, comprometerá o cumprimento de cada etapa dos serviços contratos, o que poderá resultar em penalidades impostas nas avenças, e até mesmo a rescisão antecipada de contratos.

Argumenta que a desconsideração ainda não foi decretada definitivamente, além do que, a determinação não se fundamenta em novos elementos concretos que justifiquem a ampliação das medidas constritivas anteriormente deferidas.

Defende, subsidiariamente, que a penhora seja limitada em 5% sobre o faturamento líquido dos contratos destacados na decisão.

Deferida em parte a antecipação da tutela recursal para limitar a constrição sobre 10% do faturamento líquido dos contratos destacados no decisum
(id 271358866).

Contraminuta apresentada

(
id

275510884
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito contra a empresa Compacta Service
Eireli-ME
, com o pedido de condenação da referida empresa ao pagamento de R$180.000,00 por danos morais, R$30.000,00 por danos estéticos, R$1.614,27 por prejuízos materiais, além de pensão mensal no valor de meio
salário mínimo
, a ser paga a partir da data do evento danoso até que a autora complete 74,29 anos de idade. Determinou-se, também, a formação de capital suficiente para o pagamento da reparação e da cirurgia.

Com o trânsito em julgado, a agravada deu início ao Cumprimento de Sentença, sendo frustrada devido à ausência de bens livres para garantir a execução.

Posteriormente, ingressou com este Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica contra a agravante,
Denildo
Ribeiro da Fonseca,
Rhudson

Randow
Neris Gonçalves, Ana Paula Wainer de Souza, Gilmar Gonçalves da Silva, MWV Transportes e Construção Ltda. e seu sócio Valdeci Santos de Oliveira, 2.M.M. Construtora e Transportes Ltda. e seus sócios Moacir Ventura e Isaac Ventura.

Em 2021 o magistrado reconheceu “
a probabilidade de êxito da demanda quanto a alcançar o patrimônio de a) Gilmar Gonçalves da Silva; b) Global Service
Eireli-Me
e seus sócios
Denildo
Ribeiro da Fonseca,
Rhudson

Randow
Neris Gonçalves e Ana Paula Wainer de Souza; c) M.W.V. Transportes e Construção Ltda. e seu sócio Valdeci Santos de Oliveira; d) 2.M.M. Construtora e Transportes Ltda. e seus sócios Moacir Ventura e Isaac Ventura, bem como o perigo da infrutuosidade”,
e
determinou
“o bloqueio de patrimônio das aludidas empresas e sócios, até o valor executado, no sistema eletrônico SISBAJUD
”.

Efetivado o bloqueio online, foram localizados apenas cerca de doze mil reais nas contas de todos os réus (ID 54386208, 1º grau).

Referida medida foi mantida no Agravo de Instrumento nº 1009825-36.2021.8.11.0000, cuja ementa ora se transcreve:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –DESVIO DE FINALIDADE – ATUAÇÃO CONJUNTA DAS EMPRESAS – INDÍCIOS DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. (Art. 50 do Código Civil).

A juntada de documentos que permitem deduzir a existência de estreita ligação entre as empresas, em razão, por exemplo, do uso de mesmo e-mail, endereço e telefone no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, e a apuração pelo Ministério Público de suposta atuação conjunta em licitações são suficientes para autorizar em juízo de cognição sumária o deferimento de medidas constritivas.

(N.U 1009825-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021,
Publicado
no DJE 02/08/2021)

Em 2024, a agravada tomou conhecimento de que a agravante possuía diversos contratos de licitação ativos com a Prefeitura de Tangará da Serra, bem como de prestação de serviços com a TV Centro América e o Hospital das Clínicas, e postulou pela penhora dos créditos existentes com esses contratantes.

O magistrado determinou a expedição de ofício para as referidas empresas e a prefeitura, a fim de que informassem a existência de créditos em nome da agravada e, caso houvesse, a suspensão dos repasses até ulterior decisão judicial.

Em seguida, foi acolhido parcialmente o pedido de reconsideração, limitando o montante a ser suspenso ao equivalente ao crédito executado no Cumprimento de Sentença nº 0001177-26.2015.811.0055.

A agravante
sustent
a que a medida constritiva é desproporcional e compromete diretamente a continuidade de suas atividades empresariais, afetando serviços essenciais prestados no âmbito da saúde pública e outras obrigações contratuais. Defende que os créditos atingidos não representam lucros líquidos, mas recursos necessários à manutenção das atividades correntes, destacando que mais de 90% de sua receita está comprometida com despesas operacionais.

O STJ equipara a penhora sobre os recebíveis com o arresto no faturamento da empresa.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. [...]. 2. Ademais, os
recebíveis
de operadoras de cartão de crédito
equiparam-se ao faturamento da empresa
e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (
REsp.
1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1348462 RS 2012/0213146-4, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Julgamento: 23/02/2016, Primeira Turma, DJe 04/03/2016)

E o art. 866 do CPC diz que é possível a penhora sobre o faturamento da empresa, caso não existam outras formas aptas para o cumprimento da obrigação:

“Art. 866.
Se o executado não tiver outros bens penhoráveis
ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado,
o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa
.

§ 1º
O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresaria
l.”

O STJ, no julgamento do Tema 769, abordou a evolução legislativa e jurisprudencial acerca da penhora de faturamento. Antes era tratada como medida excepcional, e sua viabilidade dependia do esgotamento das diligências para localização de outros bens penhoráveis. Essa exigência foi afastada com a Lei 11.382/2006, que, ao alterar o CPC/1973, passou a prever a possibilidade de penhora sobre faturamento de forma mais flexível. Posteriormente, o CPC/2015 consolidou essa possibilidade, embora ainda com a necessidade de observância de determinados requisitos, como a inexistência de bens classificados em posições superiores ou a constatação de que tais bens são de difícil alienação.

E, apesar de o Tema 769 relacionar-se à Execução fiscal, os fundamentos utilizados nas suas razões de decidir aplicam-se ao caso em exame.

A Quarta Turma do STJ admite esse tipo de penhora, desde que preenchidos os requisitos legais e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 07 E 83 DO STJ.

1. Como entendimento consagrado nesta Corte Superior, "
o STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas em percentual do faturamento da empresa executada, tido por razoável, conforme o caso, com vistas, por um lado, a disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, a garantir forma idônea e eficaz de satisfação do crédito, atendendo assim ao princípio da efetividade da execução
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.451.956/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 13/12/2019).

2. No caso dos autos, a penhora foi determinada, com proporcionalidade, em apenas 10% (dez por cento) sobre o faturamento da sociedade empresária, ora agravante, montante este que se mostra adequado e em sintonia com o parâmetro firmado pela jurisprudência do STJ, o qual deve ser mantido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.736.789/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTOS ALTERADOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. BENS PENHORÁVEIS. MITIGAÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ordem de preferência de penhora não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto.

2. É possível a penhora sobre o faturamento da empresa desde que preenchidos os requisitos legais e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame de matéria fático-probatória dos autos.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.137.938/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

No mesmo sentido,
é o posicionamento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO –PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA – ART. 866 DO CPC – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE –– INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante da ausência de pagamento voluntário e do esgotamento de meios para localização de bens penhoráveis, é possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa. Precedentes do STJ.

A decisão judicial de penhora sobre o faturamento da empresa não incorre em violação ao princípio da não surpresa, pois é consequência do inadimplemento da devedora e do transcurso do prazo de cumprimento voluntário da condenação.

(N.U 1017079-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS POR CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS NA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO contra decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1008207-33.2021.8.11.0040, indeferiu os pedidos de penhora sobre o faturamento da empresa da executada, LIZIANE GONÇALVES MONTANA AGOSTINI, e de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito para retenção de valores provenientes de maquinetas vinculadas à sua atividade comercial. A agravante alegou o esgotamento de diligências tradicionais de execução (via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sem sucesso, e apontou que a agravada é proprietária de clínica de estética com elevado faturamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o esgotamento dos meios ordinários de execução autoriza a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa da executada e a retenção de valores pagos por cartões de crédito; (
ii
) definir o percentual apropriado para a penhora sobre o faturamento, observados os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora sobre o faturamento da empresa é admitida como medida excepcional, conforme os
arts
. 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil, desde que esgotados os meios ordinários de execução e inexistam bens suficientes para garantir o crédito exequendo.

4. No caso, as diligências realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não localizaram bens ou ativos financeiros suficientes para satisfação do débito, restando apenas um veículo insuficiente (Peugeot 3008) e sem outros bens significativos identificados.

5. A retenção de valores provenientes de maquinetas de cartões de crédito equipara-se, por analogia, à penhora sobre o faturamento, sendo igualmente admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais e garantida a continuidade da atividade empresarial (STJ,
AgInt
no
AREsp
886.894/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 30/5/2019).

6. A fixação do percentual de 10% (dez por cento) do faturamento bruto atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, garantindo a efetividade da execução sem inviabilizar a atividade empresarial, conforme orientação consolidada pelo STJ (
AgInt
no
AREsp
2.234.697/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, DJe 29/6/2023).

7. A medida encontra amparo nos princípios da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC), buscando a preservação do equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e a continuidade das atividades empresariais da executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A penhora sobre o faturamento de empresa é medida excepcional, cabível quando esgotados os meios ordinários de execução e inexistirem bens suficientes para garantir o crédito, devendo-se fixar percentual que respeite os princípios da razoabilidade e da continuidade das atividades empresariais.

2. A retenção de valores provenientes de maquinetas de cartões de crédito equipara-se, por analogia, à penhora de faturamento e segue os mesmos requisitos de admissibilidade.

3. O percentual de penhora sobre o faturamento deve ser fixado entre 5% e 10%, salvo justificativas concretas que demandem ajuste.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 835, X, 866, 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ,
AgInt
no
AREsp
2.255.331/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, DJe 6/9/2023.

· STJ,
AgInt
no
AREsp
2.234.697/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, DJe 29/6/2023.

· TJ-SP, AI 2009054-58.2020.8.26.0000, Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 29/4/2020.

· TJ-DF, AI 0701180-72.2022.8.07.0000, Rel. Maria
Ivatônia
, j. 30/3/2022.

· TJ-MG, AI 1051814-01.8438.4/001, Rel. João
Cancio
, j. 17/3/2020.

(N.U 1028561-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)

Neste caso, realizaram-se buscas para satisfação da dívida, mas todas foram frustradas, e até o momento não foi localizado nenhum bem passível de penhora.

Importante rememorar que a probabilidade de êxito da demanda já foi reconhecida anteriormente, e que apenas foram ampliados os meios de constrição de bens ante a insuficiência da quantia encontrada nas contas dos réus.

Por outro lado, é incontroverso que a medida constritiva imposta atinge diretamente valores decorrentes de contratos administrativos e privados essenciais à subsistência da empresa agravante, notadamente na execução de serviços de limpeza, manutenção e vigilância em unidades de saúde pública.

A determinação de bloqueio integral dos créditos da agravante configura violação ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e à diretriz da preservação da empresa.

Contudo,
referido princípio
não é absoluto, devendo ser interpretado em conjunto com outros como o da efetividade da execução, menor onerosidade e razoabilidade.

Deve ser levado em conta também que a dívida
trata-se
de danos materiais e pensão decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em 2014 que vitimou o marido da agravada e causou graves lesões a ela, o que implica a análise de uma questão sensível, tendo em vista a natureza da obrigação alimentar, sobretudo porque sequer há notícias de que a pensão mensal de meio salário-mínimo vem sendo cumprida.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para limitar a penhora dos recebíveis a 10% do
faturamento bruto
, até a quitação do débito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025